Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717880-68.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de busca e apreensão proposta contra JL Empreendimentos Imobiliários Ltda. (id 56862574). O apelante formulou requerimento de homologação de acordo extrajudicial firmado com a apelada em 26.2.2024 (id 57324814). A homologação de acordo extrajudicial celebrado no curso do processo pressupõe o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação válida do réu. A análise dos autos revela que a petição inicial não foi recebida e não houve citação da apelada. A mera assinatura do termo de acordo pela apelada não constitui comparecimento espontâneo apto a suprir a ausência de citação, uma vez que ela não apresentou manifestação subscrita por advogado regularmente constituído nos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de homologação do acordo firmado entre as partes. Retornem os autos para julgamento da apelação após o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator